Tribunal: TJES
Processo: 5016770-47.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação de Débito Fiscal
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016770-47.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MAKRO ATACADISTA SOCIEDADE ANONIMA

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL OFERECIDO COMO GARANTIA INICIAL. ACRÉSCIMO DE 30% PREVISTO NO ART. 835, § 2º, DO CPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de Execução Fiscal, determinou que o valor do seguro-garantia judicial apresentado inicialmente para assegurar o débito fosse acrescido de 30% do valor executado, nos termos do art. 835, § 2º, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma única questão em discussão: a exigibilidade do acréscimo de 30% ao valor da apólice de seguro-garantia judicial apresentada como garantia inicial do débito em execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acréscimo de 30% previsto no art. 835, § 2º, do CPC, aplica-se exclusivamente nos casos de
substituição da penhora
por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, e não à garantia apresentada inicialmente no curso da execução fiscal.

O mencionado dispositivo legal não prevê a exigência do acréscimo de 30% para hipóteses de seguro-garantia ofertado como forma originária de garantia do débito, conforme consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores e estaduais.

A imposição indevida do acréscimo compromete os recursos financeiros da empresa executada, gerando prejuízos à sua atividade econômica, configurando risco de dano grave e de difícil reparação.

Precedentes jurisprudenciais confirmam que a exigência do acréscimo de 30% deve ser afastada em situações de garantia inicial ofertada pelo devedor, reforçando que tal exigência, quando aplicada fora do contexto legal, representa gravame excessivo e carece de fundamento normativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O acréscimo de 30% previsto no art. 835, § 2º, do CPC, é aplicável apenas nos casos de substituição de penhora por fiança bancária ou seguro-garantia judicial, sendo inaplicável ao seguro-garantia oferecido como garantia inicial na execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 835, § 2º; CTN, art. 206.
Jurisprudência relevante citada
:

TJES, AI 5005779-80.2022.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 01/12/2022;

TJES, AI 024199018755, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 28/09/2020;

STJ, REsp 1841110/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 26/11/2019;

TJMG, AI 1.0000.24.190132-1/001, Rel. Des. Pedro Bitencourt Marcondes, j. 05/09/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5016770-47.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAKRO ATACADISTA S/A

AGRAVADO:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz, nos autos da Execução Fiscal ajuizada pelo Estado/Agravado, entendeu que o valor do seguro-garantia, apresentado inicialmente para assegurar o débito, deve ser acrescido de 30% do valor executado.

Discute-se no presente recurso a necessidade, ou não, de que o valor da apólice de seguro oferecida como garantia inicial da Execução Fiscal seja acrescido de 30% do valor do débito.

A exigência de acréscimo de 30% (trinta por cento), prevista no art. 835, § 2º, do Código de Processo Civil, se aplica expressamente em processo de execução, para fins de substituição da penhora. Confira-se:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 2º Para fins de
substituição da penhora
, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido de trinta por cento
.

Desta forma, o mencionado dispositivo legal impõe o acréscimo de 30% (trinta por cento) tão somente nos casos em que, já ajuizada a demanda executória, há a substituição da penhora por seguro-garantia ou carta-fiança.

Neste sentido os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. TUTELA PROVISÓRIA. EXPEDIÇÃO DE CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. SEGURO-GARANTIA OFERTADO NO VALOR ATUALIZADO DO DÉBITO. ACRÉSCIMO DE 30% DO MONTANTE SEGURADO. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Nos termos do art. 206 do Código Tributário Nacional, para a obtenção de certidão positiva de débitos com efeitos de negativa basta a demonstração de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários ou a comprovação de penhora suficiente para garantir o débito exequendo. 2. Além disso, com a advento da Lei nº 13.043/2014, o seguro-garantia passou a ser admitido para fins de emissão de certidão positiva com efeitos de negativa. 3. “
O acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida ao seguro-garantia é necessária apenas na hipótese de substituição da penhora e não de garantia inicialmente ofertada pelo contribuinte, principalmente quando ainda não ajuizada a execução fiscal”
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018755, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/09/2020, Data da Publicação no Diário: 15/10/2020). 4. Recurso conhecido e provido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5005779-80.2022.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 01/12/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SEGURO GARANTIA. ACRÉSCIMO DE 30%. INAPLICABILIDADE. APÓLICE DE SEGURO GARANTIA COM VIGÊNCIA DETERMINADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO
. 1. Não há óbice ao oferecimento de seguro garantia como garantia da execução fiscal. 2.
O colendo Superior Tribunal de Justiça, em caso semelhante aos dos autos, já decidiu pela inexigibilidade do acréscimo de 30% (trinta por cento) do valor da dívida no seguro garantia apresentado pela parte devedora logo após a citação na execução fiscal. (Resp 1841110/sp, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019).
3. - A apólice de seguro garantia ofertada pela agravante para fins de recebimento dos embargos à execução fiscal, está em desacordo com a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça de que “A apólice de seguro garantia com prazo de vigência determinado é inidônea para a segurança do juízo da execução fiscal”.(AgInt no REsp 1684437/SP, Rel. Ministro Gurgel De Faria, Primeira Turma, julgado em 01/06/2020, DJe 09/06/2020). 4. Recurso desprovido (TJES, AGRAVO DE INSTRUMENTO 5006167-17.2021.8.08.0000, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 13/04/2022).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. APRESENTAÇÃO DE GARANTIA. APÓLICE SEGURO-GARANTIA. REJEIÇÃO PELA FAZENDA PÚBLICA. CRITÉRIOS. PRAZO DE VIGÊNCIA DETERMINADO. IMPOSSIBILIDADE. VALIDADE INDETERMINADA OU ATÉ A EXTINÇÃO DO PROCESSO. VALOR. NECESSIDADE ACRÉSCIMO DE 30%. ART. 848, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE AO EXECUTADO. GARANTIA INIDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Lei nº 6.830/90, em seu art. 9º, II, com as alterações trazidas pela Lei nº 13.043/14, prevê a possibilidade de oferecimento do seguro garantia para assegurar a execução fiscal, de modo que, a princípio, apresentar-se-ia possível o oferecimento de caução, na modalidade seguro garantia, para suspender a exigibilidade do crédito tributário, desde que se trate de caução idônea, ou seja, capaz de assegurar o pagamento do valor integral da dívida e com validade indeterminada ou até a extinção do processo - o que não ocorre quando o prazo de validade do seguro é de 02 anos. 2.
O acréscimo previsto no art. 848, parágrafo único, do CPC, sobre o valor do seguro-garantia oferecido, somente ocorre quando se tratar de substituição de penhora por fiança bancária ou seguro garantia
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.24.190132-1/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/09/2024, publicação da súmula em 12/09/2024)

Desse modo, a exigência mais gravosa para o executado relativa ao acréscimo de 30%, na hipótese de substituição da penhora por fiança bancária ou seguro garantia judicial, não se aplica ao caso da penhora inicial, por ausência de previsão legal.

Assim, a exigência de acréscimo ao valor do débito deve ser afastada, considerando que não se trata de substituição de penhora.

O iminente risco de dano grave e de difícil reparação se encontra presente em razão dos inúmeros inconvenientes decorrentes da rejeição da garantia apresentada e do fato de que a exigência do acréscimo de 30% compromete mais recursos financeiros da Empresa/Agravante prejudicando a sua atividade econômica.

Considerando que a única razão apresentada pela decisão recorrida para a rejeição da garantia apresentada foi a ausência do acréscimo de 30%, o recurso merece ser provido.

DO EXPOSTO
, dou provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho, em sua integralidade, o respeitável voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.